Tribunal: TJES
Processo: 5001094-14.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001094-14.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. CDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO CAPAZ DE PREJUDICAR A DEFESA. COBRANÇA DE JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados em face do Município de Venda Nova do Imigrante, nos quais se discutia a validade da CDA nº 01/2021, que fundamenta a execução fiscal referente a ISSQN devido entre janeiro/2013 e setembro/2017, no valor de R$ 69.244,04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da qualificação do perito nomeado; (ii) verificar se a CDA é nula ou se houve cobrança indevida de valores, seja por vícios formais, excesso nos encargos ou erro na apuração da base de cálculo do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede a alegação tardia de inaptidão técnica do perito, devendo eventual insurgência ser apresentada no prazo previsto no art. 465 do CPC.

A nomeação de perito é ato de livre escolha do juiz, e a especialidade do profissional não constitui, em regra, requisito de validade da perícia, bastando conhecimento técnico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos.

O laudo pericial foi conclusivo ao demonstrar a correção do método de apuração do crédito tributário, afastando alegações de duplicidade ou artificialidade na base de cálculo.

A CDA contém os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, gozando da presunção de liquidez e certeza prevista no art. 204 do CTN, não desconstituída pelo apelante.

Eventuais vícios formais da CDA somente geram nulidade se comprovado prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

A cobrança de juros, correção monetária e multa obedeceu aos limites legais, sendo esclarecida de forma suficiente no auto de infração e na própria CDA.

O apelante não comprovou excesso de execução nem a exclusão de receitas da base de cálculo do ISSQN, sendo válida a autuação realizada pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de inaptidão do perito deve ser apresentada no prazo do art. 465 do CPC, sob pena de preclusão.

A CDA que preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, afastável apenas por prova inequívoca em contrário.

A nulidade da CDA somente se reconhece quando o vício compromete o exercício da ampla defesa.

A base de cálculo do ISSQN apurada pelo fisco municipal prevalece quando confirmada pela perícia judicial e não infirmada pelo contribuinte.

A cobrança de juros, correção monetária e multa é legítima quando prevista em lei e regularmente explicitada na CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 465 e 917, § 3º; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.332.157/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.03.2025; STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.05.2024; STJ, REsp 2.175.658/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgInt no REsp 1.833.673/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 14.09.2021; TJES, APL 0000374-62.2011.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 27.11.2017.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001094-14.2021.8.08.0049

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 15648147, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos dos “Embargos à Execução Fiscal” manejados pelo apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, relativamente aos autos da Execução Fiscal n. 5000832-64.2021.8.08.0049.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais (id. 15648160) o apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o perito nomeado não possuía especialidade em contabilidade bancária e deixou de responder satisfatoriamente aos quesitos formulados.

Sem razão em seus argumentos.

Verifica-se que o apelante se insurge contra a qualificação do perito contábil nomeado nos autos, contudo, deveria tê-lo feito quando da nomeação do profissional, nos termos do artigo 465 do Código de Processo Civil, que prevê que as partes têm o prazo comum de quinze dias, contados da intimação da nomeação, para impugnar a nomeação do perito.

Assim, diante da inércia do interessado quanto à nomeação do perito, opera-se a preclusão do direito de arguir sua incapacidade técnica. Sobre a questão:

[...] 3.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "A impugnação por suposta inabilitação ou deficiência de qualificação técnica do perito deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade de manifestação processual, sob pena de preclusão" (AgInt no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, D Je de 23/3/2023).
4. A alteração do que restou concluído nas instâncias ordinárias com base na prova pericial esbarraria inevitavelmente na Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.332.157/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Ademais, a Corte Superior possui entendimento de que a pertinência da especialidade do profissional, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, dado que a escolha do perito, auxiliar da justiça, é de livre nomeação do juiz, destinatário das provas (CPC, art. 370).

Registro, ainda, que, caso não se julgue apto à realização do trabalho solicitado, o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Nesses termos, o perito apresentou sua qualificação profissional, foi aceito pelo juízo
a quo
e não houve qualquer insurgência das partes, devendo ser afastado o alegado cerceamento de defesa. No mesmo rumo, colaciono os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. O art. 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo. [...] (REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

[...]
8. A aptidão técnica para a realização de perícia não se limita à graduação, devendo considerar todo o currículo do profissional, com suas experiências acadêmicas e atuações práticas.
9. No recurso sob julgamento, (i) inexiste parcialidade na mera sugestão do perito realizada pela recorrida; (ii) o perito, especialista na área por sua experiência profissional, realizou seu ofício com a destreza e com os conhecimentos necessários. 10. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.175.658/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Isso posto, passo ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

Em seu apelo, a parte recorrente aduz, em síntese, a nulidade da execução fiscal, uma vez que a CDA não contém todos os requisitos legais, notadamente a indicação dos encargos exigidos (juros, correção monetária e multa), o que impossibilita a ampla defesa.

Aponta a existência de equívocos na constituição do crédito tributário, decorrentes de erros nos cálculos do fisco, que teria considerado indevidamente saldos cumulativos dos balancetes contábeis elaborados segundo as normas do COSIF, majorando artificialmente a base de cálculo do ISSQN.

Sustenta a cobrança indevida de ISSQN sobre receitas não sujeitas à tributação municipal, por se tratar de atividades-meio ou receitas sujeitas a outros tributos, como o IOF, bem como ressarcimentos desprovidos de conteúdo econômico.

Argumenta que há excesso na cobrança de juros, correção monetária e multa, em desacordo com os limites legais, além da ausência de indicação expressa dos índices aplicados, caracterizando nulidade da CDA.

Ao final, pugna seja reformada para declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal ou, ainda, para excluir valores indevidamente exigidos em razão da apuração incorreta da base de cálculo e da aplicação de encargos ilegais.

Contrarrazões no id. 15648168 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Insurge-se o apelante contra a CDA n. 01/2021, que aparelha a Execução Fiscal n. 5000832-64.2021.8.08.0049, oriunda do Auto de Infração nº 2017/100000009, totalizando um débito de R$ 69.244,04 (sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), composto por R$ 45.126,96 (quarenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) de imposto devido, acrescido de correção monetária, juros e multa de mora, referente a suposto recolhimento a menor de ISSQN no período de janeiro de 2013 a setembro de 2017.

Em uma detida análise do documento que instrui a Execução fiscal e apresentado no Embargos à Execução (id. 15647855), constata-se que há menção expressa aos valores objeto da dívida, os índices de atualização monetária, o nome do devedor e o seu endereço, o número do processo administrativo que originou a dívida, a data em que o débito foi inscrito, a natureza do tributo, a origem, bem como sua respectiva fundamentação legal.

Vê-se, portanto, que o título atende à previsão contida no artigo 202 do Código Tributário Nacional e o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, que assim disciplinam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2º [...] § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Nesse sentido, presentes os requisitos legais, não há como se afastar a presunção de liquidez e certeza sobre o qual se funda o título, na forma do artigo 204 do Código Tributário Nacional, destacando-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir referida presunção.

Ademais, ainda que se avente alguma ausência de requisito formal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a existência de vício da CDA só gera nulidade se causar prejuízo do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em exame, veja-se:

[...] 1. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. [...] (AgInt no REsp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.)

Em igual sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. AFRONTA AO ART. 37 § 1º CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a existência de vício na CDA somente leva a sua nulidade se causar prejuízo no exercício do direito de defesa, o que inocorre in casu. V - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 11990307875, Relator: MAURÍLIOALMEIDA DE Abreu - Relator Substituto: Jorge Henrique VALLE DOS Santos, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento:19/08/2013, Data da Publicação no Diário: 28/08/2013) 2. In casu o título executivo permite a identificação da origem (número do processo administrativo que a ensejou) e natureza da dívida, além do valor do débito, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não comprometendo assim a essência do título executivo, impossibilitando a sua anulação. [...] (TJES; APL 0000374-62.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/11/2017; DJES 04/12/2017)

Assim, deve ser afastado o argumento de nulidade da CDA.

No mesmo rumo, deve ser rechaçado o apontamento acerca de excesso na cobrança de juros, correção monetária e multa, em desacordo com os limites legais, e de ausência de indicação expressa dos índices aplicados, pois, além de o apelante não ter especificado detalhadamente todo o montante que entende ser excessivo, apresentando apenas exemplos esparsos, ponto este de sua incumbência probatória (CPC, art. 917, § 3º), o perito nomeado em juízo, expressamente, esclareceu que todos os valores estavam devidamente estipulados (id. 15648104) na CDA, vejamos:

[...] R. Sim, é possível identificar, no Auto de Infração e respectivos anexos, de forma clara, os valores do imposto, juros moratórios, correção monetária, e multa aplicada pelo Embargado em face do Contribuinte/Embargante.

Quanto à existência de equívocos na constituição do crédito tributário, decorrentes de erros nos cálculos do fisco, o apelante alegou que o município cometeu um erro grave ao não deduzir os saldos acumulados dos meses anteriores para apurar a receita mensal, o que teria gerado uma cobrança duplicada e uma base de cálculo artificialmente inflada.

No entanto, o laudo pericial refutou essa alegação e, ao ser questionado diretamente (quesito 13), o
expert
afirmou que
"o Município Embargado deduziu os valores acumulados nos meses anteriores, ao apurar as bases de cálculo"
. Além disso, em resposta a um quesito do próprio município (quesito 3), o perito confirmou que a fiscalização não utilizou valores da coluna "Saldo Inicial", reforçando que o método de apuração não se baseou no saldo acumulado, mas sim nas movimentações do período.

Ademais, a instituição financeira recorrente listou dezenas de rubricas contábeis cujas receitas, segundo sua defesa, seriam de natureza estritamente financeira e, portanto, não sujeitas à tributação pelo ISSQN.

Entretanto, o laudo pericial contábil validou a cobrança do município sobre essas rubricas. Em suas respostas (quesitos 15 e 16), consta a afirmação que, para cada uma das receitas questionadas, "identificou-se incidência de ISSQN na diferença na base de cálculo declarada pelo Contribuinte/Embargante e na base de cálculo apurada pelo Município Embargado na Fiscalização".

Conclui, assim, que a apuração fiscal gerou imposto a recolher, pois foi encontrada uma diferença entre o valor devido e o que foi efetivamente pago.

Dessa forma, diferentemente do narrado nas razões do apelo, o laudo pericial confirma que a metodologia de cálculo utilizada pelo Município de Venda Nova do Imigrante, ora apelado, foi tecnicamente correta, pois os documentos da cobrança eram claros e que as receitas autuadas eram, de fato, passíveis de tributação pelo ISSQN, não havendo que se falar em extinção da execução fiscal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da douta relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.